Tribunal: TJMT
Processo: 1000152-48.2023.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000152-48.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Receptação]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[RODRIGO ARRUDA COSTA DE FRANCA - CPF: 058.825.041-47 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ROSARIO OESTE (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE (IMPETRADO), SUELEN LEMES DIAS - CPF: 016.000.641-40 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES, PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA E RECEPTAÇÃO

– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ALEGADA AUSÊNCIA DE REQUISITOS – INOCORRÊNCIA – PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA –
PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 312 DO CPP – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
– GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS – PACIENTE PRESO CIRCULANDO EM UMA HONDA BIZ, PORTANDO ARMA DE FOGO, DROGAS ILÍCITAS, E VALORES EM DINHEIRO, E EM SUA RESIDÊNCIA HAVIA UMA MOTOCICLETA PRODUTO DE CRIME, E DROGAS - REITERAÇÃO DELITIVA – RESPONDE PELO CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO - INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO –
ORDEM DENEGADA.

Restando evidenciados elementos concretos a indicar a necessidade de se garantir a ordem pública, potencialmente ofendida em razão da gravidade concreta dos delitos, supostamente cometidos e a reiteração delituosa, necessária se mostra a manutenção da segregação cautelar.

Constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há que se falar em emprego de medida cautelar diversa da prisão, visto que, o paciente responde ao Inquérito Policial nº. 0003646-75.2019.8.11.0032, em tese, pela prática do crime de homicídio tentado, além de ter

sido preso no mesmo dia, sob suspeita de ser um dos autores de um “salve”, a mando da Organização Criminosa, ocorrido no dia anterior (11/12/2022), que é objeto do Boletim de Ocorrências nº. 2022.314161, mas teve a prisão relaxada (AuPrFl 1001637-21.2022.8.11.0032).

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5º, inciso LXVIII da Constituição Federal, bem como nos artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, impetrou-se o presente
habeas corpus
em benefício de
Rodrigo Arruda Costa de França
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato do MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, aqui apontada como autoridade coatora.

Expõe o impetrante que o paciente
foi preso em flagrante delito no dia 11 de dezembro de 2022, pela prática, em tese, d
os crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas ilícitas, porte de arma equiparada a arma de uso restrito (numeração suprimida) e receptação (arts. 33 e 35 da lei 11.343/06; art. 16 da lei 10.826/06; e art. 180 do CP).

Em audiência de custódia realizada por meio virtual, o r. Juízo de piso converteu a prisão flagrante do paciente em preventiva, sob o fundamento da garantia da ordem pública.

Alega-se que a decisão está fundamentada apenas na gravidade abstrata do delito, uma vez que não apresentou nenhum outro elemento concreto que pudesse justificar a adoção da medida. Nem apontou a razão pela qual a concessão da liberdade do paciente significa a prática de novos delitos.

Argumenta que:
“mesmo em caso de eventual condenação, tendo em vista o piso das penas privativas de liberdade cominadas para os delitos previstos nos artigos 33, caput, da Lei n. 11.343/06 e artigo 2º, da Lei n. 12.850/20131 , as circunstâncias do caso, e a detração a que faz jus, em razão do tempo de prisão provisória suportado (CPP, art. 387, § 2º), é pouco provável que a reprimenda corporal seja aplicada com regime inicial fechado, o que implica dizer que a manutenção de sua prisão processual resulta em grave ofensa ao devido processo legal substancial e, por consequência, ao princípio da homogeneidade, que incide no âmbito das medidas cautelares do Processo Penal.”

Por tais razões, requer a concessão da ordem em favor do paciente, liminarmente inclusive, para que seja revogada sua prisão preventiva, ainda que com aplicação de medidas cautelares diversas, confirmando a ordem no julgamento do mérito. (Id. 154528195). Juntou documentos (Id.154528196).

A liminar foi indeferida e solicitadas as informações a autoridade coatora (Id. 154803661). Informações juntadas (Id. 155173411).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio da eminente Procuradora de Justiça Ana Cristina Bardusco Silva, manifestou-se pela denegação da ordem, consoante amenta que segue:

“Sumário: Habeas Corpus – tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes, porte de arma de fogo com numeração suprimida e receptação - prisão em flagrante – conversão em prisão preventiva – Requisitos da prisão preventiva (CPP, art. 312, c/c 313, I) - gravidade da conduta – necessidade de garantia da preservação da ordem pública – Paciente que seria integrante de Facção Criminosa, e responsável pela distribuição de entorpecentes na localidade – localização de cadernos com anotações do tráfico – Paciente suspeito de ser executor de “salve” em vítima a mando da facção no dia anterior e que responde a outro Inquérito Policial por homicídio tentado – sólido risco ao meio social – risco de reiteração delitiva – Enunciado 6/TCCR-TJMT - elementos concretos e aptos a demonstrar a necessidade de resguardar a ordem pública - predicados pessoais – irrelevância - insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão – princípio da proporcionalidade/homogeneidade – ausência de ofensa - Pelo CONHECIMENTO e DENEGAÇÃO da ordem.” (
Id. 157307666).

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o presente
Habeas corpus
foi impetrado com o objetivo de restituir a liberdade provisória de
Rodrigo Arruda Costa de França
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato do MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, aqui apontada como autoridade coatora.

Extrai-se dos autos, que o paciente foi preso em flagrante delito no adia 11-12-2022, juntamente com Suelen Lemes Dias, por terem, supostamente, praticado os
crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, porte de arma equiparada a arma de uso restrito e receptação (art. 33 e 35 da lei 11.343/06; art. 16 da lei 10.826/06; e art. 180 do CP).

Realizada a audiência de custódia, o Magistrado homologou a prisão em flagrante e converteu em prisão preventiva, nos seguintes termos:

“DA HOMOLOGAÇÃO DO FLAGRANTE 1. SUJEITO PASSIVO Os presos não se encontram albergados em nenhuma das hipóteses em que a legislação excepciona a prisão em flagrante. São maiores de 18 anos e não exercem cargo, emprego ou função que imponha rito especial ao ato flagrancial. O ato, portanto, está imaculado, neste aspecto. 2. TIPICIDADE Consta do auto de prisão em flagrante que os presos foram conduzidos por policiais à delegacia após terem, supostamente, praticado os delitos de tráfico de drogas, receptação e porte de arma de fogo com numeração raspada. A condução dos presos se deu pela prática, em tese, de condutas tipificadas na legislação penal. 3. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA E RESPECTIVAS FASES Segundo deflui da atenta leitura do art. 302 do Código de Processo Penal, considera-se em flagrante delito quem: a) está cometendo infração penal ou acaba de cometê-la; b) é perseguido, logo após, em situação que faça presumir ser autor da infração; c) é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele o autor da infração. Pois bem, consoante peças insertas no auto de prisão em flagrante, denota-se que os presos foram surpreendidos durante a prática da infração penal, situação que se encaixa perfeitamente no denominado flagrante próprio. O desenvolvimento da prisão em flagrante observou as 4 (quatro) fases do ato flagrancial. O preso foi abordado/capturado por policiais (primeira fase); foi imediatamente conduzido à delegacia de polícia (segunda fase), onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante (terceira fase) e posteriormente foi recolhido à prisão (cadeia pública). Quanto à abordagem e condução, perscrutando os documentos constantes do auto, não se nota qualquer mácula no ato. A respeito da lavratura do auto de prisão em flagrante, merece registro alguns dos principais deveres da autoridade competente para a higidez do ato, dentre os quais destaco: a) Comunicar, imediatamente, antes do interrogatório, a prisão e o local onde se encontra o preso à sua família ou à pessoa por ele indicada, certificando nos autos. b) Informar ao preso, antes de seu interrogatório, os seus direitos constitucionais, dentre eles: a) o de permanecer calado; b) assistência da família e de advogado; c) conhecimento dos responsáveis pela sua prisão ou por seu interrogatório policial. c) Oportunizar ao preso livrar-se solto mediante a concessão de fiança quando tratar-se de delitos cuja pena privativa de liberdade máxima, isolada ou cumulativamente, não seja superior a 4 (quatro) anos, na forma do art. 325, I do CPP, salvo vedação legal expressa. d) Oportunizar ao preso a realização de exame de corpo de delito. e) Presença de duas testemunhas, reais ou meramente instrumentais. f) Fornecimento de nota de culpa. g) Comunicar a prisão e o local onde se encontra o preso ao juiz, ao Ministério Público e, caso não informe o nome de seu advogado, à Defensoria Pública, no prazo máximo de 24 horas, contados a partir do momento da abordagem/captura. Esses parâmetros constitucionais e legais mínimos exigidos para a efetivação da prisão em flagrante são requisitos ad solemnitatem, cuja inobservância gera a ilegalidade do ato. A rigorosa observância desses requisitos formais justifica-se na medida em que a prisão em flagrante é ato que dispensa a prévia autorização judicial, constituindo sobrelevo do poder estatal em detrimento da liberdade de locomoção do cidadão. Neste contexto, observo que o desatendimento de qualquer requisito formal pode acarretar consequências das mais diversas ordens, seja no âmbito de responsabilização administrativa e criminal das autoridades responsáveis por quaisquer das fases do ato flagrancial, seja no âmbito da própria validade do ato de prisão. A título exemplificativo, cito a responsabilização dos policias que efetuaram a condução do preso algemado, quando ausentes as situações justificantes previstas na SV 11 do STF, e ainda a responsabilização da autoridade policial que deixa de oferecer o livramento com fiança, quando cabível, sujeitando-se, neste último caso, à responsabilização pela prática de abuso de autoridade. Em comum, a inobservância de quaisquer desses requisitos formais acarreta o relaxamento da prisão em flagrante. No caso concreto, observo que a lavratura do auto de prisão em flagrante se deu de forma escorreita, tendo sido observados os requisitos formais mínimos necessários ao reconhecimento de sua validade, não havendo qualquer vício neste aspecto. Assim, presentes todos os requisitos de validade do ato, de rigor a HOMOLOGAÇÃO da prisão em flagrante.

Afasto, portanto, a tese da defesa, que alegou a ilegalidade da prisão em flagrante em razão de os autuados terem sido presos em uma abordagem casual. Isso porque, como dito, os autuados foram, supostamente, flagrados com objetos ilícitos, em plena prática de crimes.

DA CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA

Passo, doravante, à análise da necessidade de decretação da prisão preventiva ou possibilidade de concessão de liberdade provisória. Dispõe a Constituição Federal que ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança.

Não obstante, a partir da Lei nº 12.403/11, pretendendo o legislador adequar a norma infraconstitucional aos princípios basilares do Estado Democrático de Direito – presunção de não culpabilidade - ao receber o auto de prisão em flagrante deve o juiz adotar uma das três providências previstas nos incisos I a III do art. 310 do CPP, quais sejam:

a) relaxar a prisão ilegal;

b) converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão ou;

c) conceder liberdade provisória, com ou sem fiança. Assim, compete ao juiz, na apreciação do caso concreto, perquirir acerca da possibilidade de imediata liberação do indivíduo, somente decidindo pela manutenção da custódia em hipóteses excepcionais, onde se mostre inequívoca a necessidade da prisão cautelar.

Pois bem.

A decretação da prisão preventiva pressupõe, a teor do artigo 312 c/c 282. § 6°, ambos do Código de Processo Penal, i) prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou de participação (fumus comissi delicti), ii) garantia da ordem pública, da ordem econômica, da aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal (periculum libertatis) e iii) ineficácia ou impossibilidade de aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão, somente podendo ser aplicada nas hipóteses descritas no artigo 313 do Código de Processo Penal [crime doloso punido com pena máxima superior a 04 (quatro) anos, investigado ou condenado por outro crime doloso em sentença transitada em julgado, quando o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência e dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou não fornecimento de elementos suficientes para seu esclarecimento), providência judicial essa a ser efetivada, segundo o artigo 311 do Código de Processo Penal, em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, mediante requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente ou por representação da autoridade policial.

In casu, considero presentes os pressupostos para a decretação de prisão preventiva em relação ao autuado Rodrigo, quais sejam, indícios suficientes de autoria e materialidade, que se fazem presentes nos autos, consoante boletim de ocorrência (id. 106001914); auto de apreensão (id. 106001915); auto de constatação provisório de droga (id. 106001916); auto de constatação provisória de arma de fogo com numeração raspada (id. 106001917); relatório de investigação (id. 106001918) e, declarações das testemunhas ouvidas pela Autoridade Policial. Com efeito, ao ser ouvido pela Autoridade Policial, o PM Renan de Oliveira Ishi, narrou (id. 106001920):

“[...]QUE NESTA DATA DE 11/12/2022, A POLÍCIA MILITAR DE ROSÁRIO OESTE RECEBEU INFORMES VIA 190 QUE UM INDIVÍDUO CHAMADO RODRIGO, VULGO "MN RD", ESTARIA NA FUNÇÃO DE "DISCIPLINA" DE UMA FACÇÃO CRIMINOSA E ESTE ESTARIA EM POSSE DE UMA ARMA DE FOGO; QUE ENTÃO A POLÍCIA MILITAR REFORÇOU AS RONDAS PELA CIDADE DE ROSÁRIO OESTE, SENDO QUE A GUARNIÇÃO PM EM QUE ESTAVA O DEPOENTE VISUALIZOU RODRIGO, POR VOLTA DAS 16:00 HORAS CIRCULANDO NA AVENIDA. ARTUR BORGES EM UMA HONDA BIZ OBQ-3288, JUNTAMENTE COM UMA MULHER, IDENTIFICADA COMO SUELEN LEMES DIAS; QUE ENTÃO FOI REALIZADA A ABORDAGEM, SENDO LOCALIZADA NA CINTURA DE RODRIGO ARRUDA COSTA DE FRANÇA UM REVÓLVER, CALIBRE 32, COM A IDENTIFICAÇÃO SUPRIMIDA E CARREGADA COM SEIS MUNIÇÕES INTACTAS; QUE EM BUSCA NA MOTOCICLETA CONDUZIDA POR RODRIGO, FORAM LOCALIZADOS NO INTERIOR DO BAÚ O VALOR DE R$ 346,00, UMA PORÇÃO PEQUENA DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À MACONHA ENVOLVIDA EM INVÓLUCRO TRANSPARENTE E UMA PORÇÃO PEQUENA DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À COCAÍNA ACONDICIONADA EM INVÓLUCRO PRETO; QUE DANDO PROSSEGUIMENTO NAS DILIGÊNCIAS, COM APOIO DE UM VANT FOI VERIFICADO QUE HAVIA UMA MOTOCICLETA COM QUEIXA DE FURTO NO QUINTAL DA RESIDÊNCIA DO CASAL, SITUADO NA BR 163/364, NOSSA SENHORA APARECIDA, SENDO UMA MOTONETA HONDA BIZ VERMELHA PLACA MCN-6138, CONFORME BOPJC 2022.84138 EM ANEXO; QUE ANTE O FLAGRANTE, ENTÃO FOI REALIZADA A INCURSÃO NO IMÓVEL PARA A RETIRADA DO VEÍCULO FURTADO; QUE NO CAMINHO ATÉ O QUINTAL DA RESIDÊNCIA DOS SUSPEITOS QUE INFORMARAM SEREM CONVIVENTES, FORAM VISUALIZADAS DUAS PORÇÕES PEQUENAS DE SUBSTÂNCIAS ANÁLOGAS A MACONHA, ACONDICIONADAS EM INVÓLUCROS TRANSPARENTES; QUE DIANTE DE MAIS ESSAS APREENSÕES FOI REALIZADA BUSCA DOMICILIAR, SENDO LOCALIZADAS MAIS CINCO PORÇÕES PEQUENAS DE SUBSTÂNCIAS ANÁLOGAS A COCAÍNA, ACONDICIONADAS EM UM INVÓLUCROS PRETO, UMA PORÇÃO MÉDIA DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A COCAÍNA TAMBÉM EM INVÓLUCRO PRETO, MAIS QUATRO MUNIÇÕES INTACTAS CAL. 32, DOIS BLOCOS DE ANOTAÇÕES COM A CONTABILIDADE DO TRÁFICO E INVÓLUCROS PRETOS VAZIOS PRONTOS PARA EMBALAR ENTORPECENTES; QUE DIANTE DA MATERIALIDADE DELITIVA OS SUSPEITOS RODRIGO ARRUDA COSTA DE FRANÇA E SUELEM LEMES DIAS RECEBERAM VOZ DE PRISÃO, SENDO QUE FORAM ENCAMINHADOS ÀDEL POL DE ROSÁRIO OESTE PARA AS DEMAIS PROVIDÊNCIAS QUE O CASO REQUER; QUE O DEPOENTE RELATA QUE A SUSPEITA SUELEM LEMES DIAS É REINCIDENTE NO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS, SENDO PRESA EM OUTRAS OCASIÕES PELA PRÓPRIA POLÍCIA MILITAR NESTA CIDADE [...]”.

O auto de apreensão e o laudo pericial provisório constatou que foram objeto da apreensão 01(um) unidade(s) Cocaína - Um Invólucro de Substância Análoga à Cocaína de Porte Médio, 06(seis) unidade(s) Cocaína - Seis Invólucros de Substâncias Análogas à Cocaína Pequenos e 03(três) unidade(s) Maconha - Três Invólucros de Substâncias Análogas à Maconha. Além dos entorpecentes, apreendeu-se anotações com contabilidade do tráfico de drogas, R$ 346, 00 em moeda corrente, além de arma de fogo com numeração raspada e munições. A circunstância, portanto, ao menos por ora, demonstra que o autuado Rodrigo pratica a traficância.

Destaque-se, nesse quadrante, que os elementos concretos dos autos demonstram não só a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti), mas também a necessidade e a indispensabilidade da medida constritiva da liberdade (periculum liberlatis), justamente para se garantir a ordem pública.

Verifica-se a presença do periculum in libertatis, haja vista que o crime de tráfico de drogas é de natureza equiparada a hediondo e o modo de agir dos autuados demonstra a gravidade concreta do fato. Explico.

Em primeiro, o autuado foi abordado enquanto conduzia uma motocicleta. Neste momento, para averiguar denúncia anônima de que “INDIVÍDUO CHAMADO RODRIGO, VULGO "MN RD", ESTARIA NA FUNÇÃO DE "DISCIPLINA" DE UMA FACÇÃO CRIMINOSA E ESTE ESTARIA EM POSSE DE UMA ARMA DE FOGO”, os policiais militares realizaram a abordagem e em buscas, localizaram entorpecentes, a arma de fogo com numeração raspada e quantia em dinheiro. Além do delito de tráfico de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, verificou-se que a motocicleta era objeto de furto. Em segundo momento, os policiais localizaram na residência alugada por Rodrigo outra quantidade de entorpecente, munições, além de anotações referentes à contabilidade do tráfico de drogas. Assim resta claro que, pelo contexto da operação policial, com apreensão de materiais ilícitos diversos, em lugares diferentes, havendo denúncia de que Rodrigo integra organização criminosa, a manutenção do autuado em cárcere é necessária para a garantia da ordem pública.

A despeito da alegada primariedade, as circunstâncias da prisão e o modus operandi utilizado pelo autuado indica o provável envolvimento dele com organização criminosa atuante no comércio ilícito de entorpecentes.

Logo, o possível envolvimento do autuado com organização criminosa somada à droga/apetrechos apreendidos, é motivo relevante para manter-se a segregação dele como forma de garantir a ordem pública, acautelamento o meio social.

Considero, outrossim, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas insuficientes para o presente caso. Em relação à autuada Suelen Lemes Dias, no entanto, observo que não há indícios de autoria suficientes a permitir a sua manutenção em cárcere. Isso porque a) a arma de fogo/munições foram localizadas com o autuado Rodrigo; b) entorpecentes foram localizados na motocicleta de propriedade de Rodrigo e na residência dele, de modo que, ao menos por ora, não há elementos suficientes para afirmar-se a participação dela nos delitos de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (numeração raspada).

DA DEGRAVAÇÃO DE DADOS

De entrada, cabe ressaltar que, no caso em apreço, busca-se a quebra de sigilo de dados telefônicos correspondentes a dados existentes nos aparelhos celulares dos autuados, apreendidos.

É de suma importância ressaltar que a CF/88 considera invioláveis a intimidade e a vida privada do cidadão (CF art. 5º, XII), assegurando, outrossim, o sigilo da correspondência, das comunicações telegráficas e de dados, contexto no qual está inserido o direito aos sigilos bancário e fiscal. Porém, consoante abalizado entendimento doutrinário, corroborado por reiteradas manifestações do STF, os direitos individuais assegurados na Constituição não são absolutos a ponto de servirem de manto para a prática de atos ilícitos.

Em tais situações, deve prevalecer o interesse público na repressão às práticas criminosas em detrimento de direito individual do cidadão, como verdadeira manifestação da supremacia do interesse público sobre o interesse privado. É que os direitos fundamentais estatuídos pela ordem constitucional não são ilimitados, mas, sim, têm que ser conciliados quando ocorrer aparente colisão ou confronto entre si.

Ademais, os direitos e garantias individuais previstos na Constituição Federal não devem seguir como escudo para salvaguardar condutas ilícitas que possam gerar prejuízos à sociedade.

No caso em tela, há indícios razoáveis de autoria e da existência dos crimes (materialidade), o que é evidenciado pelos documentos carreados no caderno processual.

Logo, a prova pretendida é imprescindível ao desate das investigações, servindo a apreensão à preservação de informações que serão úteis para deslinde das investigações, sendo observado o princípio da verdade real.

Com efeito, o direito à inviolabilidade das comunicações telefônicas seria ínfimo ante aos benefícios sociais que a elucidação de crimes tão graves traria. Assim, inexistindo óbice para a autorização para degravação das informações contidas nos aparelhos telefônicos dos autuados, é medida que se impõe o acolhimento da representação formulada pela autoridade policial, nos termos em que fora requerido, para fins de investigação criminal.

Derradeiramente, convém destacar que a degravação de dados contidos em aparelho celular apreendido é perfeitamente cabível e independe de autorização judicial. Nesse sentido, é entendimento da Suprema Corte:

“Se o telefone celular foi apreendido em busca e apreensão determinada por decisão judicial, não há óbice para que a autoridade policial acesse o conteúdo armazenado no aparelho, inclusive as conversas do whatsapp. Para a análise e a utilização desses dados armazenados no celular não é necessária nova autorização judicial. A ordem de busca e apreensão determinada já é suficiente para permitir o acesso aos dados dos aparelhos celulares apreendidos.” STJ. 5ª Turma. RHC 77.232/SC, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 03/10/2017.

DISPOSIÇÕES FINAIS

Ante o exposto, (a) HOMOLOGO o presente auto de prisão em flagrante e, presentes os pressupostos legais, acolho a manifestação do Ministério Público e, com fulcro no artigo 312 do Código de Processo Penal, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de RODRIGO ARRUDA COSTA DE FRANÇA EM PREVENTIVA, como única forma de garantir a ordem pública; (b) CONCEDO LIBERDADE PROVISÓRIA a SUELEN LEMES DIAS, posto que ausentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal;

...”
(Id. 154528196-p. 81 a 85)

Analisando a decisão combatida, verifica-se que o Magistrado, converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, para garantia da ordem pública,
por estar comprovada a materialidade e haver indícios de autoria dos delitos imputados (
fumus comissi delict
), que, conforme a decisão proferida,
resta evidenciado pelo boletim de ocorrência, auto de apreensão, auto de constatação provisório de droga, auto de constatação provisória de arma de fogo com numeração raspada, relatório de investigação e declarações das testemunhas ouvidas pela Autoridade Policial. (Id. 154528196 –p. 52 a 85).

Fundamentou a necessidade de imposição da medida (
periculum libertatis
), em razão dos crimes, supostamente praticados, quais sejam tráfico e associação para o tráfico, porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida, receptação, visto que na residência do paciente foram encontrados os entorpecentes,
06 (seis) invólucros contendo a substância cocaína, na forma de pasta base, 02 (dois) invólucros contendo maconha, 04 (quatro) munições íntegras (calibre .32), 02 (dois) blocos de anotações da traficância de drogas e invólucros prontos para embalar entorpecentes
, uma motocicleta
Honda Biz 100, vermelha, ano 2002, placa MCN 6138, produto de furto, conforme B.O. 2022.84138 registrado no Município de Lucas do Rio Verde/MT,
identificada como objeto de furto.

Além disso, o Magistrado consignou que:

“... os agentes policiais receberam a denúncia dando conta de que o beneficiário exerce a função de disciplina na facção criminosa denominada “comando Vermelho”, sendo necessária a segregação do beneficiário para que as circunstâncias sejam investigadas.

O que foi ratificado pelo Magistrado nas informações encaminhadas (Id. 157307666),

destacando ainda
que
:

“... o Paciente chegou a ser preso no mesmo dia, mas teve a prisão relaxada (AuPrFl 1001637-21.2022.8.11.0032), sob suspeita de ser um dos autores de um “salve”, a mando da Organização Criminosa, na vítima Jaime Mateus Pereira Ormonde, ocorrido no dia anterior (11/12/2022), que é objeto do Boletim de Ocorrências nº. 2022.314161 e certamente está sendo apurado em Inquérito Policial respectivo. Ou seja, o possível envolvimento com a Organização Criminosa, demonstra que os fatos são extremamente graves, recomendando, por ora, a sua manutenção em cárcere.

Ademais,
responde ao Inquérito Policial nº. 0003646-75.2019.8.11.0032, em tese, pela prática do crime de homicídio tentado.
Assim, resta demonstrado o risco concreto de reiteração delitiva, nos termos do Enunciado Orientativo nº. 6/TCCR/TJMT: “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

A análise dos fatos apresentados evidencia, que a medida excepcional encontra-se satisfatoriamente justificada, em atendimento às normas contidas no art. 93, IX, da Constituição da República, posto que presentes todos os elementos indispensáveis ao decreto e manutenção da prisão preventiva do Paciente.

...”
(sic).

Logo
, vê-se que a decisão, não se mostra totalmente destituída de fundamentos, explicitado a preocupação com ordem pública, em razão dos crimes, supostamente cometidos, e o risco de reiteração de conduta delituosa pelo beneficiário. E,
ao menos nesse momento, não é o caso de aplicar as medidas cautelares alternativas à prisão, visto que não se mostram adequadas e suficientes para evitar a reiteração delitiva, e, ainda, por serem incompatíveis com a prisão preventiva.

Há de se ter em conta que a garantia da ordem pública também visa, dentre outras coisas, evitar que, em liberdade, o paciente persevere no comportamento delituoso, de modo a finalisticamente, resguardar a sociedade de maiores danos. Neste caso, essa necessidade é patente, o que demonstra a licitude da decretação da prisão preventiva.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. INDÍCIOS DE AUTORIA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

2. Os indícios de autoria estão configurados no fato de que, na residência do recorrente, local apontado como ponto de venda de drogas, foram apreendidos 23 gramas de cocaína, 64 gramas de maconha e uma balança de precisão.

3.
Quanto ao periculum libertatis, observa-se que o recorrente responde a outra ação penal, também pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas, e estava em liberdade provisória quando foi novamente preso, o que justifica sua segregação cautelar para garantia da ordem pública, como forma de evitar a reiteração delitiva.
4. Recurso desprovido.

(RHC 116.458/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 30/10/2019)”.

Com efeito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao aprovar o Enunciado Orientativo n. 6, consolidou seu entendimento em relação ao assunto ao asseverar que:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública,
pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”
.

Justificada a necessidade da prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública, concretamente ameaçada, inexiste qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, posto que tal princípio não se mostra absoluto, devendo ser mitigado quando demonstrada a necessidade da custódia provisória, como é o caso dos autos.

Sendo assim, estou convencido de que a decisão apresenta-se devidamente motivada, inexistindo qualquer constrangimento ilegal, na medida em que, nos autos, aponta-se a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, ante o risco que a liberdade do paciente representa à ordem pública.

Há que se dizer que a prisão preventiva, como as demais medidas cautelares pessoais, não é imutável, mas condicionada à situação fática que a ensejou em um primeiro momento. Assim sendo, a revogação ou a manutenção da medida depende da permanência ou da alteração das condições materiais apontadas como suficientes para decretá-la
ab initio
.

Não são outros os termos do art. 316 do Código de Processo Penal, que preceitua poder o juiz revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Por todo exposto, DENEGO a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Rodrigo Arruda Costa de França.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023